Tribunal: CARF
Processo: 16000.720169/2016-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SILVIO LUCIO DE OLIVEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-11-13

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16000.720169/2016-95
ACÓRDÃO
2101-003.358 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
8 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
IVAIR RODRIGUES DOS SANTOS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/11/2015 a 30/11/2015
OBRA DE CONSTRUÇÃO CIVIL DE RESPONSABILIDADE DE PESSOA FÍSICA.
DECADÊNCIA. COMPROVAÇÃO. PROPRIETÁRIO.
Cabe ao proprietário a comprovação da realização de parte da obra ou de
sua integral conclusão em período decadencial, mediante a apresentação
dos documentos arrolados em normatização específica.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. LEGITIMIDADE. SÚMULA CARF No. 172.
A pessoa indicada no lançamento na qualidade de contribuinte não possui
legitimidade para questionar a responsabilidade imputada a terceiros pelo
crédito tributário lançado.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, por conhecer
parcialmente do recurso voluntário, não conhecendo dos argumentos relacionados à revisão de
ofício da responsabilidade solidária; e na parte conhecida, rejeitar as preliminares e negar-lhe
provimento.
Sala de Sessões, em 8 de outubro de 2025.

Assinado Digitalmente
Sílvio Lúcio de Oliveira Júnior – Relator

Assinado Digitalmente
Fl. 432
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.358 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16000.720169/2016-95
2
Mário Hermes Soares Campos – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Ana Carolina da Silva
Barbosa, Cleber Ferreira Nunes Leite, Heitor de Souza Lima Junior, Roberto Junqueira de Alvarenga
Neto, Silvio Lucio de Oliveira Junior, Mario Hermes Soares Campos (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por IVAIR RODRIGUES DOS SANTOS (e-fls.
398/403) em face do Acórdão n° 16-81.945 (e-fls. 369/382) da 14a. Turma da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo, que manteve o Auto de Infração, com manutenção
do lançamento do crédito tributário e a responsabilidade solidária dos interessados.
O presente processo administrativo corresponde a lançamento de ofício contra o
recorrente em epígrafe, em virtude do descumprimento das seguintes obrigações tributárias,
conforme bem descrito pela fiscalização:
 Obrigação Principal (Código de Receita 2141), referente à contribuição devida
pela empresa, previstas no art. 22, I da Lei 8.212/91, incidentes sobre as
remunerações pagas a segurados empregados, obtida por aferição em obra de
construção civil, totalizando o montante de R$ 198.243,03 (cento e noventa e oito
mil, duzentos e quarenta e três reais e três centavos), incluídos a multa e os juros,
abrangendo o período 01/11/2015 a 30/11/2015.
 Obrigação Principal (Código de Receita 2158), referente à contribuição GILRAT,
prevista no art. 22, II, da Lei 8.2121/91, incidente sobre a remuneração paga a
segurados empregados, obtida por aferição em obra de construção civil,
totalizando o montante de R$ 29.736,42 (vinte e nove mil, setecentos e trinta e
seis reais e quarenta e dois centavos), incluídos a multa e os juros, abrangendo o
período 01/11/2015 a 30/11/2015.
 Obrigação Principal (Código de Receita 2096), referente à contribuição dos
segurados empregados incidente sobre as remunerações pagas pelo empregador,
obtida por aferição em obra de construção civil, totalizando o montante de R$
79.297,20 (setenta e nove mil, duzentos e noventa e sete reais e vinte centavos),
incluídos a multa e os juros.
 Obrigação Principal (Código de Receita 2164), referente à contribuição devida ao
FNDE - Salário Educação, incidente sobre a remuneração paga a segurados
empregados, obtida por aferição em obra de construção civil, totalizando o
montante de R$ 24.780,35 (vinte e quatro mil, setecentos e oitenta reais e trinta e
cinco centavos), incluídos a multa e os juros, Obrigação Principal (Código de
Receita 2249), referente à contribuição devida ao INCRA, incidente sobre a
Fl. 433
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.358 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16000.720169/2016-95
3
remuneração paga a segurados empregados, obtida por aferição em obra de
construção civil, totalizando o montante de R$ 1.982,41 (mil novecentos e oitenta
e dois reais e quarenta e um centavos), incluídos a multa e os juros.
 Obrigação Principal (Código de Receita 2317), referente à contribuição devida ao
SENAI, incidente sobre a remuneração paga a segurados empregados, obtida por
aferição em obra de construção civil, totalizando o montante de R$ 9.912,13
(nove mil, novecentos e doze reais e treze centavos), incluídos a multa e os juros.
 Obrigação Principal (Código de Receita 2323), referente à contribuição devida ao
SESI, incidente sobre a remuneração paga a segurados empregados, obtida por
aferição em obra de construção civil, totalizando o montante de R$ 14.868,20
(quatorze mil, oitocentos e sessenta e oito reais e vinte centavos), incluídos a
multa e os juros.
 Obrigação Principal (Código de Receita 2369), referente à contribuição devida ao
SEBRAE, incidente sobre a remuneração paga a segurados empregados, obtida
por aferição em obra de construção civil, totalizando o montante de R$ 5.947,27
(cinco mil, novecentos e quarenta e sete reais e vinte e sete centavos), incluídos a
multa e os juros.
O Relatório Fiscal (e-fls. 208/247), apresenta, em síntese, as seguintes
informações:
 Através do Ofício 0001/2016, de 04 de janeiro de 2016, a Secretaria Municipal
de Obras de São José do Rio Preto/SP solicitou à Receita Federal do Brasil
averiguação e informações sobre o recolhimento referente a CND, relativo ao
prédio comercial com 03 pavimentos localizados a Rua Manoel Reverendo Vidal,
n° 370 - quadra 18 - lotes B, C e D do bairro Jardim Alto Alegre, com 2.425 metros
quadrados.
 A Prefeitura informou que o motivo do pedido de averiguação é devido a
informações obtidas junto ao cartório de registro de imóveis e departamento de
cadastro imobiliário local, onde foi apresentado para averbação das construções,
alvarás e respectivos habite-se com divergência da documentação aprovada pela
Secretaria Municipal de Obras da Prefeitura Municipal, onde tudo indicava
ocorrência de falsificação de documentos públicos para sonegar recolhimentos
junto a Receita Federal e Prefeitura Municipal, fls. 02/09.
 A Prefeitura de São José do Rio Preto apresentou anexo cópias dos seguintes
documentos: Alvará apresentado para averbação da construção junto ao 2o
Cartório de Registro de Imóveis - alvará n° 1.585/2006 e respectivo habite-se
1058/2006 - em nome de José Luiz Furlan - documentos adulterados;
 Cópia do Alvará n° 1585/2006, expedido pela municipalidade, onde se verifica
que o mesmo corresponde a um prédio residencial edificado sobre o lote 22 da
Quadra K do Jardim Schimidt em nome de Luciano Henrique de Moraes e Vera
Lúcia de Matos Moraes, com área de 69,96 m2;
Fl. 434
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.358 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16000.720169/2016-95
4
 Cópia do Habite-se n° 1058/2006, expedido pela municipalidade, onde se
verifica que o mesmo corresponde a um prédio residencial edificado sobre o lote
15 da Quadra 15 do Residencial Márcia, em nome de Bernarda Saraiva Vicente,
com área edificada de 247,62 m2.
 Como se lê, o Alvará n° 1585/2006 e o Habite-se 1058/2006 VERDADEIROS
pertencem as outras pessoas naturais e obras diversas, cujos números foram
usados para perpetrar a fraude na obtenção da CND e para registro da edificação
junto ao 2o Cartório de Registro de Imóveis;
 Confirmado que o Alvará e o Habite-se apresentados são documentos que
divergem da realidade, confirmados como fraudados/falsos pela prefeitura local,
e considerando que o ARO foi emitido como decadência total, não restou outra
alternativa a não ser o cancelamento do ARO n° 1225508 em 12/01/2016, fls.
128/130, assim como foi CANCELADA a CND - Certidão Negativa de Débito n°
000722012/21036957, conforme Ato Declaratório Executivo n° 01, publicado no
Diário Oficial da União n° 05, págs. 26 em 08 de Janeiro de 2016, fls. 131/132;
 Motivado pelo fato ocorrido, foi aberto o procedimento fiscal em questão
iniciado com o Termo de Início do Procedimento Fiscal/ Fiscalização n° 01, fls.
10/13. cientificando o sujeito passivo por via postal mediante AR -Aviso de
Recebimento, cuja ciência não ocorreu conforme histórico do AR no site dos
Correios, não encontrando o destinatário no endereço e nem ocorrendo a
retirada do envelope de correspondência na central indicada, cuja
correspondência foi devolvida, após três tentativa de entrega, nos dias 20, 21 e
22/01/2016, fls. 14/17;
 Em decorrência foram intimados via edital eletrônico com data de início em
19/01/2016 e ciência por decurso de prazo, projetada para 10/02/2016, fls. 18,
para apresentar os documentos relativos a obra de construção civil de
responsabilidade das pessoas físicas Ivair Rodrigues dos Santos e Outros (Cilândia
Cristina Basso dos Santos e Inicial Bordados Ltda - ME), obra de construção civil
localizada na Rua Manoel Reverendo Vidal, n° 370 - Quadra 18, Lotes 'B', 'C e 'D' -
Jardim Alto Alegre - São José do Rio Preto - SP, referente a edificação de um
prédio comercial matrícula CEI n° 70.010.09957/62, fls. 03/07. Vencido o prazo, os
sujeitos passivos não se manifestaram;
 Para evitar o lançamento à revelia, a autoridade fiscal entrou em contato
telefônico com o sujeito passivo Ivair Rodrigues dos Santos, que compareceu à
DRF e tomou ciência do Termo de Continuidade do Procedimento Fiscal
Fiscalização - Termo 02, em 24/02/2016;
 Como não houve a comprovação, por parte dos sujeitos passivos, da data de
conclusão da obra e não foi apresentado o Habite-se correspondente, a obra foi
considerada como conclusa em 30/10/2015, mês da venda do imóvel a pessoa
jurídica Inicial Bordados Ltda - ME. Em pesquisa e investigação nos sistemas
informatizados da Receita Federal do Brasil, foi constado pela autoridade fiscal
Fl. 435
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.358 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16000.720169/2016-95
5
que o sujeito passivo Ivair Rodrigues dos Santos informou na Ficha "Bens e
Direito" da sua declaração do Imposto de Renda da Pessoa Física - IRPF - Ano
Calendário de 2015, que a construção foi concluída no ano de 2015, lançando
determinado valor como custo e respectiva baixa pela venda;
 A competência do fato gerador foi como novembro de 2015, mês eleito para
apuração da mão-de-obra aferida de acordo com a tabela CUB do Estado de São
Paulo;
 Como proprietária atual do imóvel a pessoa jurídica Inicial Bordados Ltda Me-
CNPJ 15.684.826/000194, foi incluída como responsável solidário pelo crédito
constituído, conforme previsto no art. 15, 30, VI e art. 33, parágrafo 1o ao 4o e 6o,
da Lei 8.212/91 c/c com o art. 124, II, da Lei no 5.172/66 - CTN conforme
Demonstrativo de Responsáveis Tributários (fls. 158);.
 Também foi incluída como sujeito passivo solidário, nos termos do art, 124,
inciso I da Lei no 5.172/66 - CTN a Sra. Cilandia Cristina Basso dos Santos, pelo
interesse comum na situação que constitui o fato gerador, conforme
Demonstrativo de Responsáveis Tributários (fls. 157);
 Foi formalizada Representação Fiscal para Fins Penais, PT 16000.720170/2016-
10, tendo em vista que os fatos narrados configuram, em tese, prática de crime de
adulteração de documento público e/ou falsidade ideológica e uso de documento
falso, que culminaram em sonegação de contribuições previdenciárias previsto no
artigo 72 da Lei n° 4.502/64 e nos artigos 1° e 2° da Lei 8.137/90, combinado com
o 337-A, III do Código Penal;
 Como se trata de adulteração de documento público e apresentação de
documento FALSO, que se refere ao Alvará de Construção e Habite-se cuja
expedição é de competência do município de São José do Rio Preto/SP, que foram
modificados com o intuito de alterar o fato gerador, inclusive nas assinaturas dos
responsáveis pelos documentos, expurgando as contribuições devidas, foi
agravada a multa de ofício para o percentual de 150% (cento e cinquenta por
cento), conforme dispõe o artigo 44, I, parágrafo Io da Lei n° 9.430, de
27/12/1996;
 Para os efeitos de apuração dos valores devidos à Seguridade Social e a Outras
Entidades e Fundos, foram adotados os procedimentos prescritos em legislação
que rege a matéria (§§ 3o; 4o e 6o do art. 33 da Lei no 8.212, de 1991 c/c os arts.
343 a 363 da IN RFB no971/2009);
No encerramento da ação fiscal, foram cientificados o contribuinte, sua esposa e a
empresa que adquiriu o imóvel que deu ensejo a constituição do crédito objeto do presente
recurso (responsáveis solidários), em 26/09/2016, conforme manifestação (e-fls. 323/324). Foi
apresentada impugnação acompanhada de documentos, somente pelo Sr. Ivair Rodrigues dos
Santos (e-fls. 326/331). Não houve impugnação dos devedores solidários.
Fl. 436
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.358 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16000.720169/2016-95
6
Alegou em sede de impugnação que de fato foi edificado o prédio comercial com 03
pavimentos, com 2.425,50m2 - na Quadra 18 Lotes B, C e D do Jardim Monte Alegre, na cidade de
São José do Rio Preto, com início da obra em 26/06/2007 conforme Alvará de Construção no. 1310
- inicialmente para 02 prédios com área total de 517 m2, e posteriormente alterado para o prédio
acima descrito.
Que em 2013 havia contratado uma terceira pessoa de nome - CLAUDO SANCHES -
identificado no Auto de Infração no REFISC - para providenciar a regularização da averbação do
imóvel, e obtenção do Habite-se e CND e, como a construção do imóvel houvera sido concluída
em agosto de 2008, seria dado entrada em pedido de reconhecimento da decadência parcial.
Entretanto, sem o seu conhecimento, o contratado Claudio Sanches (constituído
como procurador) precedeu irregularidades de falsificação de documentos perante a Prefeitura
Municipal de São José do Rio Preto, SP, conseguindo a obtenção da declaração de decadência,
procedendo-se a obtenção da CND no. 0007222012- 21036957 emitida em 12 de dezembro de
2012 bem como a competente averbação da área construída junto a matrícula n. 85.982 do 2° CRI
de São José do Rio Preto - SP, o que foi feito em 14 de fevereiro de 2013.
Em operação realizada pela Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, SP foi
constado no final de 2015 a ocorrência da fraude descrita no REFISC praticado por Claudio
Sanches, o que também ocorreu em tantas outras obras a qual ele foi contratado para regularizar;
 a falsificação dos Alvarás e Habite-se emitidos pela Prefeitura de São José do Rio Preto foi
comunicada à RFB a qual abriu procedimento que culminou com o cancelamento da CND No.
0007222012-21036957 pelo ADE No. 01/2016 publicado no DOU em 05/06/2016, cancelando-se
inclusive perante a matrícula do imóvel.
Em decorrência da anulação da CND no 0007222012-21036957 o Auditor Fiscal da
Receita Federal do Brasil procedeu diligências perante o Impugnante e outros para obtenção de
informações e documentos que comprovassem o pagamento das contribuições previdenciárias
referentes à Construção Civil vinculadas à CEI 70.010.09957/62.
Informou que constituiu o Eng. Civil Fernando Lemos como procurador o qual
apresentou alguns documentos demonstrando que a obra havia sido concluída em 2008, são eles:
o Projeto Técnico de Segurança Contra Incêndio, onde consta a Aprovação no 1312/220/2008 do
13° Grupamento do Corpo de Bombeiros, com as assinaturas do Ten. Coronel Renato Naves
Rodrigues e do Capitão Claudio Perpétua Cândido, onde consta o Endereço da Rua Coronel
Manoel Reverendo Vidal No. 350 - 360 - 370 - datado de 19/09/2008.
Apresentou conta de energia elétrica comprovando a ligação feita pela CPFL desde
setembro de 2008, o que decorre da já existência da construção terminada e, ainda, uma nova
Vistoria (complementar) realizada pelo Corpo de Bombeiros (e-fl. 73) onde se vê claramente a
data de 20 de outubro de 2009.
E que mesmo com a documentação apresentada, suficientemente robusta para
configurar a ocorrência da decadência para a constituição do crédito tributário, quer se conte de
Fl. 437
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.358 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16000.720169/2016-95
7
2008 ou ainda de 2009, o Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil efetuou a lavratura do Auto
de Infração, para a cobrança das contribuições sociais (empregado - empregador - terceiros)
referentes à mão de obra utilizada na construção civil, apurando os valores constantes do Auto de
Infração, no importe de R$ 386.197,12.
Asseverou que a forma para comprovação do término da obra foi editada a
Instrução Normativa da RFB No. 971 de 13 de novembro de 2009 que disciplinou e enumerou os
meios de comprovação da decadência. Assim o reconhecimento da decadência deve ser feito
desde que apresentados ao menos 03 dos documentos descritos no § 4° do art. 390 da IN no 971,
que não pode ser negada com a sua efetiva comprovação.
Conclui que resta demonstrado, com a documentação prevista no § 4° do artigo 390
da IN da Receita Federal do Brasil, o transcurso de prazo superior à 05 anos entre o encerramento
da obra e a lavratura do Auto de Infração, pugnando pela anulação do lançamento tributário com
reconhecimento da decadência.
Sobreveio o julgamento da impugnação e foi proferido o acórdão no. 16-81.945 (e-
fls. 369/382), que restou assim ementado:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Período de apuração:
01/11/2015 a 30/11/2015 DECADÊNCIA. SÚMULA VINCULANTE No 8.
INOCORRÊNCIA Aplica-se, para as contribuições previdenciárias, o prazo
decadencial de cinco anos previsto no art. 173, I, do Código Tributário Nacional, a
partir da edição da Súmula Vinculante no 8 pelo Supremo Tribunal Federal, a qual
declarou a inconstitucionalidade do artigo 45 da Lei no 8.212/91.
Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido
O sujeito passivo e responsáveis solidários foram intimados do resultado de
julgamento pela via postal, conforme Aviso de Recebimento. Ivair Rodrigues dos Santos (e-fl. 395)
em 10/04/2018, Cilândia Cristina Basso (e-fl. 416) em 09/05/2018 e Delbone e Silva
Empreendimentos Ltda. (atual denominação de Inicial Bordados Ltda.) (e-fl. 417) em 07/05/2018.
Somente Ivair Rodrigues dos Santos apresentou o Recurso Voluntário (e-
fls.398/403), em 16/04/2018 de forma tempestiva, reiterando os argumentos apresentados na
impugnação.
Em 29/05/2018 foi apresentado novo recurso (e-fls. 420/426) por Ivair Rodrigues
dos Santos no qual replica os mesmos argumentos do recurso anterior.
Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento do Recurso Voluntário.
Não foram apresentadas contrarrazões.
É o relatório.

Fl. 438
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.358 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16000.720169/2016-95
8
VOTO
Conselheiro Sílvio Lúcio de Oliveira Júnior, Relator.
1. Admissibilidade
Diante da intimação em 10/04/2018 (e-fl. 395), o recurso interposto em 16/04/2018
(e-fl. 397) é tempestivo (Decreto n° 70.235, de 1972, arts. 5° e 33). Quanto aos demais requisitos
de admissibilidade, entendo que o Recurso Voluntário do sujeito passivo deve ser parcialmente
conhecido uma vez que aborda tema relacionado a direito de terceiro, vedado por entendimento
sumulado, conforme a seguir abordado no tópico destinado a preliminar.
Assim, não conheço dos argumentos constantes do pedido relacionado a exclusão
do lançamento da empresa que adquiriu o imóvel, por ausência de legitimidade, tendo em vista
que o recorrente não poderia questionar a responsabilidade solidária da empresa em razão da
falta de legitimidade para tanto, nos termos da Súmula CARF no. 172:
Súmula CARF no 172
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
A pessoa indicada no lançamento na qualidade de contribuinte não possui
legitimidade para questionar a responsabilidade imputada a terceiros pelo crédito
tributário lançado. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021,
DOU de 11/11/2021).
O novo documento apresentado em 29/05/2018 (e-fl. 419) é cópia fiel do Recurso
Voluntário apresentado, razão pela qual será analisado em conjunto.
2. Preliminar
O recorrente apresenta considerações genéricas sobre a possibilidade de se aplicar
a revisão ex oficio do lançamento para que seja excluída do lançamento a empresa adquirente do
imóvel que deu ensejo ao crédito tributário.
Importante salientar que não há se falar em revisão de ofício de lançamento
quando ocorre solidariedade prevista no art. 124, II do CTN, uma vez que o atual proprietário
responde de forma solidária pelas contribuições previdenciárias devidas juntamente com os
vendedores pessoas físicas, anteriormente proprietários e donos da obra, conforme previsto nos
arts. 15, 30, VI e 33, parágrafo 1o. ao 4o e 6o. Da Lei no 8.212/1991.
Diante de tais fundamentos rejeita-se a preliminar.
3. Decadência
O recorrente apresenta conjunto probatório no sentido de tentar comprovar que a
obra estaria finalizada em período decadente. O único argumento constante do recurso em
análise se resume ao reconhecimento da decadência.
Merecem destaque os seguintes documentos a integrar o conjunto probatório.
Fl. 439
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.358 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16000.720169/2016-95
9
O Projeto Técnico de Segurança Contra Incêndio, onde consta a Aprovação no
1312/220/2008 do 13° Grupamento do Corpo de Bombeiros, com as assinaturas do Ten. Coronel
Renato Naves Rodrigues e do Capitão Claudio Perpétua Cândido, onde consta o Endereço da Rua
Coronel Manoel Reverendo Vidal No. 350 - 360 - 370 - datado de 19/09/2008, conta de energia
elétrica comprovando a ligação feita pela CPFL desde setembro de 2008, e, ainda, uma nova
Vistoria (complementar) realizada pelo Corpo de Bombeiros (e-fl. 73) onde se vê claramente a
data de 20 de outubro de 2009. Anexou ainda a planta aerofotogramétrica do período
supostamente abrangido pela decadência, acompanhada de laudo técnico constando a área do
imóvel e a respectiva ART no Crea - datada de maio de 2009.
O recurso insiste na alegação de a totalidade da obra estar concluída em período
decadencial, nos moldes do art. 173, I, do CTN, tendo em vista que somente foram cientificados
do lançamento em 26/09/2016, invocando para tanto os documentos alhures referidos e
dispositivos do art. 390 da IN RFB n° 971, de 2009, vejamos:
Art. 390. O direito de a RFB apurar e constituir créditos relacionados a obras de
construção civil extingue-se no prazo decadencial previsto na legislação tributária.
(...)§ 3o A comprovação do término da obra em período decadencial dar-se-á com
a apresentação de um ou mais dos seguintes documentos I - habite-se, Certidão
de Conclusão de Obra (CCO);
II - um dos respectivos comprovantes de pagamento de Imposto Predial e
Territorial Urbano (IPTU), em que conste a área da edificação;
III - certidão de lançamento tributário contendo o histórico do respectivo IPTU;
IV - auto de regularização, auto de conclusão, auto de conservação ou certidão
expedida pela prefeitura municipal que se reporte ao cadastro imobiliário da
época ou registro equivalente, desde que conste o respectivo número no
cadastro, lançados em período abrangido pela decadência, em que conste a área
construída, passível de verificação pela RFB;
V - termo de recebimento de obra, no caso de contratação com órgão público,
lavrado em período decadencial;
VI - escritura de compra e venda do imóvel, em que conste a sua área, lavrada em
período decadencial;
VII - contrato de locação com reconhecimento de firma em cartório em data
compreendida no período decadencial, onde conste a descrição do imóvel e a
área construída.
§ 4o A comprovação de que trata o § 3o dar-se-á também com a apresentação de,
no mínimo, 3 (três) dos seguintes documentos:
I - correspondência bancária para o endereço da edificação, emitida em período
decadencial;
Fl. 440
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.358 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16000.720169/2016-95
10
II - contas de telefone ou de luz, de unidades situadas no último pavimento,
emitidas em período decadencial;
III - declaração de Imposto sobre a Renda comprovadamente entregue em época
própria à RFB, relativa ao exercício pertinente a período decadencial, na qual
conste a discriminação do imóvel, com endereço e área;
IV - vistoria do corpo de bombeiros, na qual conste a área do imóvel, expedida em
período decadencial;
V - planta aerofotogramétrica do período abrangido pela decadência,
acompanhada de laudo técnico constando a área do imóvel e a respectiva ART no
Crea.
V - planta aerofotogramétrica do período abrangido pela decadência,
acompanhada de laudo técnico constando a área do imóvel e a respectiva ART no
Crea, ou RRT no CAU.
(...)§ 6o A falta dos documentos relacionados nos §§ 3o e 4o, poderá ser suprida
pela apresentação de documento expedido por órgão oficial ou documento
particular registrado em cartório, desde que seja contemporâneo à decadência
alegada e nele conste a área do imóvel.
Ocorre que, da análise dos documentos e argumentos apresentados pelo
recorrente, é possível constatar que a vistoria do Corpo de Bombeiros apresentada refere-se a
endereço diverso do local da obra (Av. Nossa Senhora da Paz x Rua Manoel Reverendo Vidal).
Ademais, tanto o Alvará de Construção quanto o Projeto Simplificado indicam área construída de
517,00 m2 (dois salões térreos de 258,50 m2 cada), divergindo da área atualmente existente,
estimada em 2.425,50 m2 (edificação com três pavimentos). Tal discrepância leva à conclusão de
que houve ampliação significativa da área edificada, sem a devida comprovação documental
quanto à data de conclusão da obra, tampouco apresentação de Alvará de Regularização ou
projeto retificado e aprovado.
Com relação ao novo Projeto Técnico de Segurança Contra Incêndio no
172601/3549805/2015, elaborado pelo Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado de São
Paulo (PMESP), por meio da plataforma Via Fácil Bombeiros, com área analisada de 2.248,08 m2
(e-fls. 33/42), o respectivo formulário faz menção ao projeto anterior no 0220/2008, o qual ainda
não havia sido aprovado. Evidencia-se, portanto, tentativa de regularização da obra junto ao
Corpo de Bombeiros em 2015, sem êxito até então.
Embora a área constante no novo projeto técnico (2.248,08 m2) se aproxime da
área edificada atual (2.425,50 m2), o recorrente não apresentou documentos contemporâneos
que comprovem a regularidade da obra ou a decadência total da mesma.
Nesse sentido, correta a conclusão do órgão julgador, conforme a seguir transcrito:
5.10. Desta forma, a documentação apresentada pela impugnante não tem o
condão de comprovar que a data da conclusão da obra teria ocorrido em 2008,
Fl. 441
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.358 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16000.720169/2016-95
11
pelo contrário, da análise de toda a documentação juntada aos autos, constata-se
que a regularização da obra edificada junto ao Corpo de Bombeiros local ainda
não foi efetivada, conforme manifestação da autoridade fiscal acima reproduzida.
5.11. Portanto, não cabe nenhum reparo ao procedimento efetuado pela
autoridade fiscal ao considerar que a data do término da obra deu-se em
30/10/2015, tendo em vista que a venda do imóvel à pessoa jurídica Inicial
Bordados Ltda - ME, que figura como responsável solidária pelo crédito
constituído, ocorreu no mês 10/2015. Frisa-se, o próprio contribuinte confirma
que o término da obra ocorreu em 2015, ao declarar tal fato na sua Declaração de
Imposto de Renda da Pessoa Física - IRPF, ano calendário 2015.
5.12. Assim, tendo em vista que a obra teve início em 26/06/2007, conforme
Alvará de Construção n° 1310 (inicialmente para a área de 517 metros
quadrados), sendo considerado o seu término em 30/10/2015, quando ocorreu a
venda imóvel em outubro de 2015, a Fazenda Pública teria cinco anos após a
conclusão efetiva da obra para constituir o crédito, nos moldes do art. 173, I, do
CTN, in verbis:
Código Tributário Nacional Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o
crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter
sido efetuado.
5.13. Considerando a data do lançamento, os meses de junho de 2007 a
dezembro de 2009 já estavam decadentes e o crédito correspondente não
poderia ser lançado.
Por sua vez, o crédito correspondente ao período de janeiro de 2010 a outubro de
2015 poderia ser lançado, tendo em vista que o prazo decadencial de cinco
previsto no art. 173, I, do CTN, ainda não havia expirado.
5.14. Cabe enfatizar que foi exatamente este o procedimento adotado pela
Fiscalização, conforme consta no ARO anexo fls. 150/151 e na manifestação
constante do relatório Fiscal (fls. 241/242):
No presente caso não houve comprovação de mão-de-obra própria e nem de
terceiros vinculadas na matrícula da obra, sendo assim, os meses de Junho de
2007 a Dezembro de 2009 estão decadentes, cobrados o período de Janeiro de
2010 a Outubro de 2015, conforme dispõe o artigo 173, I do CTN, acima citado,
com parte decadente e parte NÃO DECADENTE, conforme consta do cálculo do
ARO simulado, cujo percentual de 30,69% está decadente, sendo cobrado o
percentual de 69,31% (sessenta e nove vírgula trinta e um por cento) da área total
do projeto tributável, vide ARO anexo, fls. 150/151.
(...)
5.16. Portanto, embora a competência do fato gerador seja novembro de 2015,
mês eleito para apuração da mão-de-obra aferida de acordo com a tabela CUB do
Fl. 442
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.358 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16000.720169/2016-95
12
Estado de São Paulo, o crédito corresponde ao período de execução da obra não
decadente (01/2010 a 10/2015), de modo que não tem cabimento o pedido de
insubsistência do Auto de Infração, tendo em vista que não houve a alegada
ocorrência de decadência.
Quanto ao critério da aferição indireta da base de cálculo, a lei expressamente
determina o cálculo da mão-de-obra empregada, proporcional à área construída, de acordo com
critérios estabelecidos pela Receita Federal (Lei n° 8.212, de 1991, art. 33, § 4°, na redação da Lei
n° 11.941, de 2009). Logo, o legislador ampara o regramento veiculado na IN RFB n° 971, de 2009,
não tendo a recorrente se desincumbido do ônus da prova em contrário.
Diante do exposto, entendo que não assiste razão ao recorrente no tocante ao
reconhecimento da decadência.
4. Conclusão
Ante o exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, não
conhecendo dos argumentos relacionados à revisão de ofício da responsabilidade solidária; e na
parte conhecida, rejeitar as preliminares e negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Sílvio Lúcio de Oliveira Júnior

Fl. 443
DF CARF MF
Original